Tribunal: TJDFT
Processo: 0724695-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO EM EMBARGOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. SIMULAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO EMBARGANTE. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial quando contém obrigação certa, líquida e exigível (arts. 783 c/c 784, III, ambos do Código de Processo Civil – CPC). Por outro lado, o CPC reconhece a nulidade do título quando não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível (art. 803, I).
2. O ônus da prova para desconstituição do título executivo é, como regra, do devedor. Cabe a ele a apresentação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do exequente caso oponha embargos à execução.
3. Em execução fundada em instrumento de confissão de dívida, apesar de o exequente não precisar mencionar ou comprovar a relação causal, não há impedimento para que o executado, em embargos à execução, discuta a causa debendi. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. A executada opôs embargos à execução, com as seguintes alegações: a) inexistência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, uma vez que seria fruto de simulação destinada a mascarar o inadimplemento do embargado no contrato antecedente de compra e venda de 15 lotes; b) impossibilidade objetiva do objeto, uma vez que o loteamento se tornou inviável, em razão da indisponibilidade registral; e c) a falsidade das assinaturas. Todavia, não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.